Tribunal: TJDFT
Processo: 0749476-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0749476-96.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela ilustre autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, a fim de que este seja declarado competente para decidir qualquer incidente em processo cuja execução da pena ainda esteja em regime aberto e que não seja afeta à competência privativa do Juízo da VEP, autos de execução no 0002821-33.2018.8.07.0015. Aduziu que o Juízo da VEPERA seria o competente, em suma, por três motivos: i) o incidente não trata de matéria de competência exclusiva da VEP, de maneira que pode ser conhecido e decidido por aquele Juízo; ii) prorrogação da competência; e iii) o art. 24, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal combinado com o art. 2o, inciso III, da Resolução n. 15/2015, que criou a VEPERA, impõe àquele Juízo o dever de colaborar na descentralização das atividades da VEP. Argumentou que a matéria afeta ao presente incidente não é matéria de competência privativa da VEP, de sorte que pode e deve ser conhecida por qualquer dos juízos incumbidos de execução de penas do DF. Afirmou que, após a progressão ao regime aberto e sua implementação pela VEPERA, opera-se a prorrogação da competência, de forma a atrair a competência do referido Juízo responsável pela execução da pena em meio aberto não somente para os incidentes futuros, mas também para aqueles pendentes e de competência concorrente, como no caso dos autos. Assim, com base em tais argumentos, o Juízo da VEP suscitou o presente conflito negativo de competência perante esta Corte. As informações foram dispensadas, uma vez que o feito foi suficientemente instruído. A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela competência do Juízo da VEPERA (ID 21904587). É o relatório. Decido. A temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido enfrentada por esta egrégia Câmara Criminal, em feito idêntico apo presente conflito, em que se concluiu, de maneira unânime, pela competência do Juízo da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL para homologar a remição, mesmo que relativa a período em que o sentenciado estava sob a jurisdição da Vara de Execuções Penais. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIANTE DO EXPOSTO, DECLARO competente para apreciar qualquer incidente nos autos de execução no 0002821-33.2018.8.07.0015o o Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal (suscitado). 2. Decorrido o prazo, sem recurso, certificado, sejam os autos encaminhados para o douto Juízo declarado competente. 3. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator.